Tribunal: STF
Processo: ARE 913811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCUÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição.



    2. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos e nas cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3.A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da incidência das referidas súmulas. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental que se nega provimento.